Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0010660-07.2016.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSMAR PEREIRA DE BRITO, JOANA PEREIRA DOS SANTOS, TATIANE DIAS BRITO, MARIA DE LOURDES SILVA, MABIA SANTOS DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (id 27118764) que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de Leonarda Pereira de Britto e Manoel Pereira de Brito, homologou o esboço de partilha de id 71985835 (dos autos originais); determinou que, transitada em julgado a sentença e recolhidas as custas, que fosse expedido formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros; e que fosse intimada a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca da sentença, seu trânsito em julgado e esboço homologado, encaminhando para lançamento administrativo dos tributos. Em suas razões recursais (id 27118781), o Distrito Federal requer, preliminarmente, a suspensão do processo, ante a afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.486/DF), salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito. No mérito, pretende a reforma da sentença, para que seja “provida a presente apelação, para cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (id. 27118781 - p. 26). Contrarrazões apresentadas (id 27118786). É o breve relatório. DECIDO Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Primeira Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relatora a eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), em que determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020)” para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, atento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça e observado o disposto no artigo 1.036, §1o combinado com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074), quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator